Tribunal: TJDFT
Processo: 0700614-84.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 12.790/2025. ARTIGO 9o, INCISO VII. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ARTIGO 7o, CAPUT. CONDENAÇÕES POR CRIME DE ROUBO (ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL), AMEAÇA (ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL), FURTO (ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL) E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41). ARTIGO 9o, INCISO XV. INVIABILIDADE. FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO. CRIMES PATRIMONIAIS COMETIDOS COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA E SEM VIOLÊNCIA. REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução contra decisão da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal- VEPEMA, a qual indeferiu o pedido de indulto, com base no Decreto n. 12.790/2025, sob o fundamento de que o apenado não atendeu ao requisito objetivo previsto no artigo 7o, caput e artigo 9o, inciso XV, ambos do referido ato normativo.
II – Questões em discussão:
2. A questão em discussão consiste em definir se: (i) a existência de condenações por crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça e por crime patrimonial cometido com violência ou grave ameaça à pessoa autoriza a aplicação da regra prevista no artigo 9o, inciso XV, do Decreto n. 12.790/2025; e se (ii) o princípio da especialidade autoriza a aplicação isolada do artigo 9o, XV do Decreto n. 12.790/2025, em detrimento da regra da soma das penas, prevista no artigo 7o, do mesmo ato normativo.
III – Razões de decidir:
3. O indulto é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena de sentenciados que preencham os requisitos por ele elencados (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório, ou comutação).
4. O inciso XV do art. 9o do Decreto n. 12.790/2025 determina que o indulto poderá ser concedido aos condenados por crimes contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2025, tenham reparado o dano.
5. Conforme o artigo 7o, caput, do Decreto n. 12.790/2025, a apuração do requisito objetivo para a concessão de indulto ou comutação da pena deve ser realizada com base na soma ou unificação de todas as condenações definitivas, com trânsito em julgado até 25-dezembro-2025.
6. Segundo posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, é inviável a concessão do indulto quanto a crimes patrimoniais cometidos sem violência quando o apenado também cumpre condenações definitivas por crimes patrimoniais cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa.
7. O artigo 9o, inciso VII do mesmo Decreto n. 12.790/2025 aplica-se unicamente aos condenados que tiveram o regime aberto estabelecido na sentença penal condenatória ou que tenham sido beneficiados com pena restritiva de direitos ou suspensão condicional da pena, não abrangendo hipóteses em que o apenado cumpre pena em regime fechado.
8. No caso, o reeducando além de cumprir pena pelo delito de furto (crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa), também ostenta condenação pelo crime de roubo e ameaça (crimes patrimoniais cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa), razão pela qual não faz jus ao benefício previsto no artigo 9o, inciso XV, do Decreto n. 12.790/2025.
IV – Dispositivo:
9. Recurso desprovido.